Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-18.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CESSIONÁRIO DE CRÉDITO DE PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 8o, I, DA LEI 9099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente VALDECIR BORTOLINI em face da sentença que extinguiu o processo com fundamento nos arts. 8o, § 1o, I, e 51, IV, todos da Lei 9099/95. O recorrente pede a reforma da sentença e determinação do recebimento da inicial de execução.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois o recorrente anexou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira, id 54642230. Gratuidade de justiça Concedida.
3. Diante da consulta realizada junto aos sistemas do TJDFT, o juízo de origem extinguiu o processo ante a ilegitimidade do credor, tendo em mente o volume de notas promissórias cobradas, em se tratando de pessoa física, notadamente porque as atividades financeiras se reservam às empresas cadastradas junto ao BACEN, sendo vedada a iniciativa por pessoas físicas.
4. De acordo com dados mencionados em outros autos que tramitaram neste Tribunal, "(...) Durante as buscas, foi possível observar que a parte exequente VALDECIR BORTOLINI, já ajuizou mais 161 ações judiciais perante este E. TJDFT, sendo 97 delas no ano de 2022 e 41 no ano de 2023.(...)".
5. Conforme alinhavado na sentença recorrida, da análise dos autos, observa-se que houve cessão do crédito por meio de endosso. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 8o, I, da Lei 9099/95, o cessionário de direito de pessoa jurídica não é parte legítima para os processos regidos pela referida Lei. Portanto, o ora recorrente, na condição de cessionário de direito de pessoa jurídica (Seven Formaturas), por meio do endosso do título executivo que lastreia a inicial, não está legitimado a figurar no polo ativo de demandas nos Juizados Especiais Cíveis, sob pena do desvirtuamento dos princípios dos Juizados.
6. Nesse contexto, não merece prosperar a pretensão de reforma da sentença, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem condenação em honorários de sucumbência ante a ausência de contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.